Tribunal: TJDFT
Processo: 0748716-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748716-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA, ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA, ANTONIO CARLOS SILVA SAMPAIO, GENY PEREIRA DE SALES, JEAN CLAUDE ARAUJO, MARIA NILVA ALMEIDA PRADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelos autores, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTE E ASSISTENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SLU. ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.276/2013. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou devido o pagamento de indenização de transporte aos autores - Agentes e Assistentes de Resíduos Sólidos na SLU - que ocuparam cargo de agente de vigilância ambiental em saúde. 2. A lei 5.276/2013 extinguiu os cargos de Agente e Assistente de Resíduos Sólidos. Assim, os ocupantes foram lotados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde passaram a compor o quadro da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG), desempenhando as funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde. Entretanto, com a declaração de inconstitucionalidade dessa lei pelo TJDFT na ADI 2014.002004230-4, retornaram à SLU e aos cargos anteriores. 3. O artigo 8o da Lei distrital 5.237/13 estabelece que o agente de vigilância ambiental de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. 4. Em razão de as atribuições do agente de vigilância em saúde serem predominantemente externas, o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011 determina que faz jus à indenização de transporte aqueles que realizam despesas com a utilização de meio próprio de locomoção. Inexistem comprovações nos autos que demonstrem que todos os autores faziam uso do seu veículo particular para realização das atribuições. 5. Na declaração da Secretaria de Estado, ID 5081170, há menção expressa de que Geny Pereira de Sales e Maria Nilva Almeida Prado fazem uso do veículo próprio para deslocamento a áreas de trabalho, não dispondo, em relação aos demais autores, da utilização de veículo. 6. Nos termos do art. 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento, na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto distrital 26.077/05, em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para conceder indenização de transporte apenas para as recorrentes Geny Pereira de Sales e Maria Nilva Almeida Prado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1139795, 07487160720178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXTRA PETITA. 1. Os embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Alega o embargante ter sido o acórdão omisso, uma vez que que desconsiderou que inexiste, no recurso inominado outrora interposto pelo Distrito Federal, impugnação específica quanto à comprovação ou não do uso de veículo próprio por parte dos autores Adalmy Bezerra, Cristina Aranha, Antônio Sampaio e Jean Claude Araujo. 3. Ao contrário do aduzido, o tema foi analisado com percuciência e bem consignado no item 5, do acórdão embargado, que constatou que, na declaração da Secretaria de Estado (ID 5081170), há menção expressa de que somente as autoras Geny Pereira de Sales e Maria Nilva Almeida Prado fazem uso do veículo próprio para deslocamento a áreas de trabalho. 4. Noutro passo, o Recurso Inominado, em sua alínea "c" foi claro ao afirmar que os pedidos não preencheram o requisito do usufruto efetivo de veículo particular para exercício de labor, o que admite a reanálise de todas as provas atinentes ao ponto impugnado. Não há de se falar, por conseguinte, em decisão extra petita, estando o acórdão embargado nos estritos limites do recurso interposto. 5. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar os alegados vícios, inexistentes no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que revela patente inadequação da via recursal eleita. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1147941, 07487160720178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, nos quais a embargante aponta omissão quanto aos índices de correção a serem aplicados na condenação, e que fora objeto de insurgência, não apreciada em seu recurso inominado. 2. Com o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), cuja ata fora publicada no DJ-e de 17/10/2019, que vale como acórdão (§ 11 do art. 1.035, do CPC), e sem que, ademais, tenha havido modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, prevaleceu a tese de que a TR revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009. 3. Com relação aos juros de mora, devidos desde a citação, tendo em vista a ausência de relação jurídico-tributário havida entre as partes, deve ser aplicado o mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança, expresso no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, considerado constitucional pelo STF no julgamento do referido RE-RG n. 870.947-SE. Assim, os parâmetros de atualização estabelecidos na r. sentença mostram-se escorreitos, não havendo qualquer reparo a ser feito. 4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão, sem alteração, contudo, do resultado do julgamento. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1222484, 07487160720178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes sustentam violação aos arts. 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV; 40, §1o, inciso I, §§3o e 8o; e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido incidido na deficiência de fundamentação ao apreciar matéria não suscitada pela parte recorrida, infringindo as “garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios”. Defenderam a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Distritais 5.276/2013, 5237/13, Lei Complementar 840/11 e Decreto Distrital 26.077/05). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário e local relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta aos enunciados 279 e 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1072507 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15-02-2018 PUBLIC 16-02-2018) Do que se infere que, no que diz respeito à violação ao princípio da ampla defesa, o Supremo já fixou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Por fim, quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração dos recorrentes, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal